Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720265-80.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. RECORRIDO: NAIR DA CONCEICAO PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS TERMOS CONTRATUAIS E OS DESCONTOS EFETUADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a quitação de contrato de empréstimo consignado após o pagamento de 12 parcelas de R$ 588,29 e determinou a devolução em dobro dos valores descontados a partir da 13a parcela. 2. Recurso adesivo da autora pleiteando indenização por danos morais, interposto de forma conjunta com as contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O recurso discute: (i) se houve falha na prestação do serviço pela divergência entre os termos contratuais e os descontos efetuados; (ii) se a repetição do indébito deve ser feita em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o recurso adesivo formulado pela autora deve ser conhecido, apesar da inobservância de formalidade essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ônus de demonstrar a regularidade do contrato e dos descontos efetuados compete ao fornecedor do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não tendo a instituição financeira apresentado o contrato firmado com a consumidora nem comprovado a anuência dela aos valores descontados, configura-se falha na prestação do serviço. 5. A cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva enseja a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS). 6. O recurso adesivo da autora não pode ser conhecido, pois foi interposto de forma conjunta com as contrarrazões, em desacordo com o art. 997, §2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida. Recurso adesivo da autora não conhecido. Tese de julgamento: “1. Cabe ao fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados em folha de pagamento do consumidor. A ausência dessa comprovação configura falha na prestação do serviço. 2. A repetição do indébito em dobro é devida sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa do fornecedor. 3. O recurso adesivo deve ser interposto em peça separada das contrarrazões, sob pena de não conhecimento.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que que as provas carreadas aos autos teriam demonstrado a regularidade do contrato firmado entre as partes e a consequente legitimidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte recorrida, bem como sua ciência inequívoca sobre a forma de pagamento do empréstimo, razão pela qual seria indevida a restituição em sobre dos valores cobrados que excederiam a 12a (décima segunda) parcela. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO MIRISOLA SODA, OAB/SP 275.513. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71320998 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024